Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE ALIANÇAS. INADIMPLEMENTO. NÃO ENTREGA. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
2. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa.
2.1. No caso em análise, a frustração resultante do inadimplemento contratual não é capaz de justificar a indenização pretendida, não comprovado o atingimento da dignidade da parte que extrapole os dissabores da relação contratual não exitosa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.